Tribunal: TJDFT
Processo: 0715782-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715782-65.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MANOEL CLEMENTINO BARROS NETO RECORRIDAS: COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB, CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROCESSO SELETIVO INTERNO. PREENCHIMENTO DE VAGAS EM QUADRO DE PESSOAL APÓS PRIVATIZAÇÃO. ILEGALIDADES NÃO EVIDENCIADAS. ALTERAÇÃO DO EDITAL. PLEITOS DO SINDICATO. RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. INSURGÊNCIA QUANTO À PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DISCRIMINADAS PARA O CARGO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tratando-se de celeuma com arcabouço documental suficiente coligido aos autos, a valoração judicial dos referidos documentos pelo julgador indicou revelar-se inócua a dilação probatória pretendida pelo autor, procedendo-se, portanto, ao julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC), o que implica a desnecessidade de prolação de decisão saneadora. Ademais, frise-se que o pedido específico de exibição de documentos foi formulado apenas à ocasião da réplica, conforme asseverado pelo d. sentenciante. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. 2. O autor, na qualidade de empregado público da Companhia Energética de Brasília – CEB, participou do Processo Seletivo Interno n. 001/2020, com o objetivo de integrar o Quadro de Pessoal da CEB Iluminação Pública e Serviços S.A., no exercício do cargo de Engenheiro - Engenharia Elétrica, área Planejamentos e Projetos. Entretanto, obteve classificação que não alcançou o número de vagas destinadas ao cargo e, a despeito de alegar preterição, aponta a nomeação de candidatos que concorreram para cargos diversos. 3. Observa-se que a alteração do edital ocorreu em razão de recomendações do Ministério Público do Trabalho após insurgência do Sindicato de Classe – STIU/DF, firmando-se acordo para adequação do instrumento que rege o certame, com o escopo de zelar pela realização hígida da seleção. 4. A escolha dos critérios de pontuação (valor do salário base, nível de escolaridade, cursos de extensão relacionados à área da vaga e experiência profissional na área da vaga) se insere na discricionariedade da sociedade de economia mista que promoveu o certame interno. Logo, à luz do princípio da separação dos poderes (art. 2o da Constituição Federal), mostra-se possível a sindicabilidade judicial em caso de ilegalidade ou abuso de poder, o que não se observa no caso, mormente diante da regularidade do edital confirmada pelo Ministério Público do Trabalho. 5. Se informada ao candidato a pontuação final atribuída no certame quando da divulgação do resultado do processo seletivo e afirmado na petição inicial que houve a interposição de recurso administrativo, coligindo-se aos autos e-mails com resposta, afigura-se que não houve óbice do acesso à informação concernente ao extrato da pontuação do autor. 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos II e III, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 355, 356, 357 e 369, todos do CPC, porque seu direito de defesa foi cerceado em razão do julgamento antecipado da lide, sem se permitir a produção de prova destinada a apurar sua real pontuação, com a apresentação dos espelhos de correção, suas justificativas e as listas de qualificações; c) artigo 37, caput, da Constituição Federal, ao entendimento de que, em desobediência aos princípios da legalidade e o da vinculação ao edital, foram alteradas regras de pontuação do concurso durante a sua realização, ou seja, depois da publicação do Edital 01/2020 e da sua inscrição no certame. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e renovando as teses do especial, aponta contrariedade aos artigos 37, caput, e 93, inciso IX, ambos da CF. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à defendida afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional”. (AgInt no AREsp n. 2.080.529/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023). Melhor sorte não colhe a tese de ofensa aos artigos 355, 356, 357 e 369, todos do CPC, pois, para se aferir “a suficiência dos elementos de provas aptos à formação do convencimento do juiz” (AgInt no AREsp n. 2.199.826/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023), é indispensável reapreciar o conjunto fático-probatório, providência vedada pelo verbete sumular 7 do STJ. Também não deve prosperar a tese de violação ao artigo 37, caput, da CF (AgInt no AREsp n. 2.198.101/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023), por não se enquadrar no conceito de lei federal. O apelo extremo também não merece transitar quanto à suposta afronta ao artigo 93, inciso IX, da CF, a Corte Suprema, ao apreciar o AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que o acórdão ou decisão devem ser “fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. Igualmente não devem prosseguir quanto ao vilipêndio ao artigo 37, caput, da CF, o órgão julgador fez as seguintes considerações no ID 44836993 – Págs. 8/9, verbis: Quanto à retificação do edital, observa-se que a alteração ocorreu em razão de recomendações do Ministério Público do Trabalho após insurgência do Sindicato de Classe – STIU/DF, firmando-se o seguinte acordo (ID 40187909, p. 26): 1) A CEB irá publicar, em informativo interno aos seus empregados, retificação do Edital de Processo Seletivo Interno Simplificado no 1 de 2020, retirando o item 3.2, que excluía do referido processo candidatos que apresentassem as características discriminadas em seus subitens; 2) A CEB irá excluir do item 7.1 a experiência profissional em gestão na área da vaga, inicialmente prevista como critério para aprovação no processo seletivo, com a consequente exclusão, de forma integral, do subitem 7.1.5; 3) A experiência profissional em gestão na área da vaga será inserida no item 8, como primeiro critério de desempate, seguindo-se, como segundo critério, o subitem 8.1.1, já previsto no edital; 4) Na aferição da experiência em cargos de gestão acima referida, será aplicada a seguinte regra, para efeito de desempate: para cada ano completo de exercício de qualquer FG será concedido um ponto ao candidato, até atingir-se a pontuação máxima de 5 pontos; 5) A CEB reabrirá, das 00h00 do dia 17/11/2020 às 23h59 do dia 18/11/2020, o prazo para a inscrição no Processo Seletivo aos empregados que não se inscreveram no prazo anteriormente fixado. Consigne-se que o Ministério Público do Trabalho indeferiu o pedido de instauração de inquérito civil, informando que as irregularidades do edital foram solucionadas pela CEB, em observância aos princípios da isonomia e da impessoalidade (ID 40187909, p. 29/30), veja-se: Com relação aos itens contidos no edital de processo seletivo, no decorrer de duas audiências administrativas, houve exaustiva discussão entre as partes e a Procuradora do Trabalho. Foram analisadas propostas formuladas pelo MPT, pelo Sindicato profissional e pela empresa, visando ao atingimento de critérios de seleção que atendessem, de forma efetiva, aos princípios da isonomia e da impessoalidade na administração pública. Após várias ponderações por parte dos presentes e concordância da CEB e do STIU/DF, chegou-se a consenso quanto à alteração de itens do edital e à reabertura do prazo de inscrição, nos termos discriminados na ata da última audiência administrativa juntada aos autos. Com efeito, no particular, o quadro fático contido nos autos demonstra que as irregularidades narradas foram solucionadas, mediante ato voluntário da CEB. Dessa forma, a alegação do ora apelante quanto ao prejuízo causado em decorrência da alteração do edital não lhe socorre, porquanto a modificação visou justamente atender a pleitos da categoria, formulados por meio de atuação sindical, com o escopo de zelar pela realização hígida do certame. Impende asseverar que a escolha dos critérios de pontuação (valor do salário base, nível de escolaridade, cursos de extensão relacionados à área da vaga e experiência profissional na área da vaga) se insere na discricionariedade da sociedade de economia mista que promoveu o certame interno. Logo, à luz do princípio da separação dos poderes (art. 2o da Constituição Federal), mostra-se possível a sindicabilidade judicial em caso de ilegalidade ou abuso de poder, o que não se observa no caso, mormente diante da regularidade do edital confirmada pelo Ministério Público do Trabalho. Está evidente que a alegada violação ao texto constitucional está a depender da ampla cognição do acervo probatório dos autos, procedimento obstado pelo verbete sumular 279 do Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015